Tribunal: TJSP
Processo: 0835128-38.2013.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. Decisão dos jurados que não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Compatibilidade da qualificadora do meio cruel com o privilégio. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.